Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737162-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIRO JOSÉ VALENTE FERNANDES RECORRIDA: MARTA DIAS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o do CPC, decorrem de encargos que incidiram sobre a pessoa jurídica devedora, uma vez que esta, ao não adimplir, a tempo e modo a obrigação, fez acrescer ao valor principal os encargos mencionados, integrando, desta forma, o total do débito. 2. Dessa forma, considerando que houve a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, recaindo o débito sobre seus sócios, cabe a estes o pagamento do valor total devido pela sociedade empresária, incluindo, aí, todos os consectários legais advindos do não adimplemento da obrigação no prazo determinado pelo julgador. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523, caput e §1o, e 524, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que efetuou o pagamento integral, no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, em aparente dissociação com os limites do título executivo e buscando locupletamento adicional, a parte contrária teria requerido o acréscimo de honorários sucumbenciais, multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença. Defende que antes da constituição em mora não há possibilidade de se falar em multa ou honorários. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome da SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966 (ID. 26126321 - Pág. 20). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a imposição de multa por recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 523, caput e §1o, e 524, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o valor principal é relativo a obrigação de fazer convertida em perdas e danos, fazendo-se necessária a incidência da multa a que alude o art. 523, § 1o do CPC, uma vez que a pessoa jurídica Maçangana Empreendimentos Imobiliários não adimpliu, a tempo e modo, a obrigação, razão pela qual foi acrescido ao valor principal os encargos previstos no mencionado art. 523 da Lei Adjetiva. De fato, conforme se verifica dos autos originários (id 43153251), houve determinação para o inicio da fase de expropriação, em que ficou consignado que sobre o montante primitivo devido R$ 196.651,03 (cento e noventa e seis mil seiscentos e cinqüenta e um reais e três centavos) (id 37455022), seria acrescida multa de 10% (dez por cento), bem assim honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado, conforme previsão expressa no art. 523, § 1o do CPC. Portanto, não há se falar em excesso de execução, sendo certo que os autos deverão ser encaminhados, como consta da decisão agravada, para a Contadoria Judicial, a fim de elaborar a planilha com os valores devidos, decotados aqueles já pagos pelo agravante, para apuração do restante do valor ainda devido pela parte recorrente. Com efeito, uma vez que houve a desconsideração da personalidade jurídica, recaindo o débito sobre os sócios, cabe a estes o pagamento do valor total devido pela sociedade empresária, incluindo, aí, todos os consectários legais advindos do não adimplemento da obrigação no prazo determinado pelo julgador” (ID. 22726778 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966 (ID. 26126321 - Pág. 20). Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016